Tribunal: TJSP
Processo: 2027570-29.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2027570-29.2020.8.26.0000, da Comarca de Fartura, em que é paciente LUCAS DO
NASCIMENTO e Impetrante MATHEUS MONTE DE ARAUJO VALIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram o pedido para
revogar a prisão preventiva de Luiz Gustavo Medeiros da Silva, a quem ficam
estendidos os efeitos da ordem de habeas corpus antes concedida em favor do corréu,
sendo que também Luiz Gustavo ficará vinculado às medidas cautelares previstas no
artigo 319, incisos I e IV, CPP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027570-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13187
2
Habeas Corpus no 2027570-29.2020.8.26.0000
Vara Única da Comarca de Fartura
Autos no 1500422-92.2018.8.26.0187
Impetrante: Matheus Monte de Araujo Valim
Paciente: Lucas do Nascimento
Corréu: Luiz Gustavo Medeiros da Silva
Voto no 13.187
Habeas corpus. Pedido de extensão. Verificada a identidade
substancial de situações processuais, cabe estender para o corréu a
revogação da prisão preventiva por excesso de prazo na instrução
da causa.
Vistos.
Trata-se de pedido de extensão de efeitos em ação de habeas
corpus, formulado por Luiz Gustavo Medeiros da Silva que estaria
sofrendo coação ilegal praticada pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Fartura que, nos autos em epígrafe, em que é
processado pela suposta prática do crime dos artigos 157, parágrafo
2o, inciso II, e 157, parágrafo 2o-A, inciso I, na forma do artigo 29,
todos do Código Penal, decretou-lhe a prisão preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, estar sendo processado pelo
mesmo delito, em coautoria com o paciente, e possuir condições
pessoais semelhantes a ele.
Diante disso, reclama a extensão de efeitos do acórdão
proferido nessa ação de habeas corpus para que lhe seja concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027570-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13187
3
liberdade provisória com as medidas cautelares diversas da prisão
impostas ao paciente.
É o relatório.
Trata-se de pedido de extensão formulado em favor do acusado
Luiz Gustavo em face do acórdão desta câmara que, em julgamento
original deste habeas corpus 2027570-29.2020, por votação unânime
deliberou revogar a prisão preventiva do corréu Lucas em razão do
excesso de prazo na instrução do feito.
Segundo consta, o requerente foi denunciado e está sendo
processado pela suposta prática do crime dos artigos 157, parágrafo
2o, inciso II, e 157, parágrafo 2o-A, inciso I, na forma do artigo 29,
todos do Código Penal, junto do paciente, porque, no dia 13 de
novembro de 2018, na cidade de Fartura, supostamente teria
concorrido dolosamente, por meio de auxílio material e moral, para
que os outros seis (6) corréus e indivíduos ainda não identificados
subtraíssem, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de arma de fogo, aproximadamente vinte e cinco mil
(25.000) peças de roupas, dois (2) notebooks, dois (2) computadores
e uma (1) bateria automotiva, bens de propriedade da empresa
Lavanderia Pires.
Em 17 de janeiro de 2019, foi decretada a prisão preventiva do
corréu a pedido do Ministério Público (fls. 116/120). Consta também
que o mandado de prisão respectivo foi cumprido, em desfavor de
Luiz Gustavo, em 2 de maio de 2019 e, portanto, há mais de um ano
(fls. 114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027570-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13187
4
Após a apresentação de resposta à acusação por todos os réus
e prolatada decisão a este respeito, agendou-se o dia 18 de setembro
de 2019 para a realização de audiência de instrução.
Entretanto, de acordo com as informações prestadas pela
Autoridade Coatora, os réus não compareceram a este ato por não
haver tempo hábil para o trânsito entre os detentos nas unidades
prisionais, tendo em vista que eles foram requisitados para audiências
de oitivas de testemunhas em outras comarcas (fl. 1179 da ação
penal). A despeito disso, as partes concordaram com a oitiva das
testemunhas presentes naquele momento, sendo redesignado o ato
para o dia 4 de novembro de 2019 para a oitiva das vítimas; de uma
das testemunhas de acusação; das testemunhas de defesa e dos
interrogatórios.
Nesta última solenidade, apenas algumas vítimas foram
inquiridas. É que o Ministério Público, contudo, insistiu na oitiva de
ofendidos que seriam inquiridos via carta precatória na cidade de São
Paulo. Embora não tenha concordado com o pleito, por fim, o Juízo
decidiu a favor da acusação, sendo determinado o dia 13 de
dezembro de 2019 para a continuação da audiência de instrução.
Nesta última data, todavia, os réus Luiz Gustavo Medeiros e
Gustavo Machado não foram apresentados sob a alegação de falta de
escolta da policial militar. Diante disso, os demais acusados não
concordaram com a realização do interrogatório. Por sua vez, o
Ministério Público alertou que uma das vítimas somente seria ouvida
em 20 de janeiro de 2020 via carta precatória. Por tais motivos, adiou-
se a instrução para 31 de janeiro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027570-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13187
5
Tendo em vista o fato de que a vítima não foi encontrada no
endereço constante da carta precatória, o Ministério Público insistiu
na tentativa de sua localização através dos sistemas digitais
disponíveis, o que foi acolhido pelo Juízo, que cancelou a audiência
marcada para janeiro de 2020. Deste modo, no momento, aguarda-se
o retorno das respostas de tais pesquisas.
Analisados tais acontecimentos processuais e os fundamentos
da prisão preventiva do paciente, infere-se que, a despeito do
preenchimento dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo
Penal, eis que se trata de crime grave e que envolveu pluralidade de
agentes, alguns ainda não identificados, ocorreu excesso de prazo na
custódia prisional do requerente Luiz Gustavo, a exemplo do que este
Tribunal de Justiça já reconhecera, por votação unânime, haver
também ocorrido com o corréu Lucas.
Com efeito, assim como o paciente, o requerente se encontra
preso há mais de um ano, sendo que, desde então, por
responsabilidade do Poder Público na condução do processo,
audiências de instrução foram adiadas, já que não foi possível
transportar todos os acusados ao fórum.
Além disso, por requerimentos do Ministério Público, adiaram-se
tais atos para aguardar procedimentos dificultosos de localização e
oitiva de um dos ofendidos, o que ainda não ocorreu.
Tendo isso em vista, passou-se mais de um (1) ano desde o
momento em que o requerente foi custodiado cautelarmente, não
havendo encerramento da instrução processual por razões alheias à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2027570-29.2020.8.26.0000 -Voto no 13187
6
sua vontade. Evidente, então, o excesso de prazo, de modo que a
ordem de prisão também de Luiz Gustavo deve ser revogada.
Entretanto, para que se garanta a instrução processual sem
mais atrasos, faz-se necessária a aplicação de medidas cautelares
previstas no artigo 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal,
isto é, comparecimento periódico em Juízo, no prazo e em condições
a serem fixadas pelo Juízo a quo, e proibição de ausentar-se da
Comarca,
mantendo
atualizados
nos
autos
seus
endereços
residencial e de trabalho.
Diante do exposto, defere-se o pedido para revogar a prisão
preventiva de Luiz Gustavo Medeiros da Silva, a quem ficam
estendidos os efeitos da ordem de habeas corpus antes concedida
em favor do corréu, sendo que também Luiz Gustavo ficará vinculado
às medidas cautelares previstas no artigo 319, incisos I e IV, do
Código de Processo Penal, isto é, comparecimento periódico em
Juízo, no prazo e em condições a serem fixadas pelo Juízo a quo, e
proibição de ausentar-se da Comarca, expedindo-se, em seu favor,
alvará de soltura clausulado e comunicando-se o presente julgamento
ao juízo de origem, a quem tocará proceder às advertências acima.
Mazina Martins
Relator